Tribunal: TJDFT
Processo: 0737550-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0737550-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL FERNANDES CARDIA DE OLIVEIRA ARAUJO IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de RAFAEL FERNANDES CARDIA DE OLIVEIRA ARAUJO, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal, praticado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que o paciente não se enquadra em grupo de risco da COVID-19 (ID 19226331). Noticia a impetrante que o paciente cumpre pena total de 34 (trinta e quatro) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, com autorização para o trabalho externo e saídas temporárias (Relatório da Situação Processual Executória -RSPE, nos autos da execução penal no 0030410-05.2015.8.07.0015. Informa que, embora lhe tenha sido autorizado o trabalho externo e saída temporária, o d. Juízo da Vara das Execuções subordinou a implementação dos benefícios às determinações proferidas nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, em que adotou medidas excepcionais de suspensão indiscriminada de todos os benefícios externos aos presos do sistema penitenciário do DF, sobretudo, visitas, saídas temporárias, saídas quinzenais e trabalho externo, para conter o avanço da pandemia do Covid-19 no DF. Assevera que as diversas prorrogações das suspensões nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, vem desestabilizando a oferta de trabalho autorizada, assim como impondo injusta segregação como se regime fechado fosse, o que enseja flagrante constrangimento ilegal. Defende que a não extensão do benefício da prisão domiciliar com monitoramento concedida pelo Superior Tribunal de Justiça em favor do apenado Daniel Moreira de Souza, no Habeas Corpus no 0171791-82.2020.3.00.0000, também importa constrangimento ilegal. Tece considerações acerca das orientações da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, as quais, segundo entende, foram desconsideradas pela d. autoridade apontada como coatora. Requer a concessão da liminar para que seja concedida a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, com a consequente expedição do Alvará de Soltura. No mérito, requer a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. A pretensão da impetrante é a concessão de prisão domiciliar ao paciente que, segundo afirma, encontra-se em cumprimento de pena em razão de condenação definitiva e, diante das medidas adotadas pelo d. Juízo da Execução para prevenir o contágio pelo COVID-19, suspendeu os benefícios externos anteriormente concedidos aos presos em regime semiaberto. Consoante documentos acostados, postulou-se perante o Juízo da Execução Penal pela concessão de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o que restou indeferido, conforme decisão de ID 1922633, 1922633, proferida em 28.08.2020. Da documentação colacionada pela impetrante não há notícia da interposição de recurso da decisão que indeferiu o pedido formulado. Não fosse suficiente, em consulta ao andamento processual eletrônico da execução penal no 0030410-05.2015.8.07.0015, não se verifica a interposição de qualquer recurso. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR